Tribunal: TJBA
Processo: 8012247-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012247-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OLIVAL PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO PARA 125% SOBRE O VENCIMENTO BASE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ E TEMA 1.017 DO STJ. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL E LINEAR. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por OLIVAL PEREIRA DE SOUZA, Delegado de Polícia aposentado, Classe Especial, em face de ato do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA – SUPREV e DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% sobre o vencimento base. 2 - Sustenta o impetrante que, embora aposentado desde abril de 1994 no cargo de Delegado de Polícia, seus proventos não refletem o percentual atualmente pago a todos os delegados da ativa, consistente em CET no patamar de 125% sobre o vencimento base, conforme tabelas remuneratórias da Administração. 3 - A liminar foi indeferida. 4 - O Estado da Bahia suscitou preliminares de inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída e prescrição do fundo de direito, além de defender, no mérito, a natureza pro labore faciendo da CET e a impossibilidade de extensão da GAJ aos aposentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6 - A questão em discussão consiste em verificar se o impetrante, Delegado de Polícia aposentado com direito à paridade, faz jus à majoração da CET ao percentual de 125%, bem como examinar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 7 - A preliminar de prescrição do fundo de direito não merece acolhimento, uma vez que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo decorrente de suposta omissão administrativa quanto ao correto pagamento de vantagens remuneratórias. 8 - Nos termos da Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, quando não houver negativa expressa do direito. 9 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.017 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao reconhecimento de verbas não concedidas enquanto o servidor estava na ativa. 10 - Assim, inexistindo negativa expressa da Administração quanto às vantagens pleiteadas, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas em prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. 11 - Também não prospera a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos acostados aos autos demonstram a situação funcional do impetrante e as tabelas remuneratórias aplicáveis aos delegados da ativa, sendo a controvérsia eminentemente jurídica. 12 - No mérito, verifica-se que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET passou a ser paga aos Delegados de Polícia da ativa, de forma geral e linear, no percentual de 125% do vencimento base, conforme atos administrativos e tabelas remuneratórias expedidas pela Administração estadual. 13 - Trata-se de gratificação de caráter geral, concedida indistintamente a todos os ocupantes do cargo de Delegado de Polícia, circunstância que impõe sua extensão aos servidores inativos que se aposentaram sob o regime da paridade. 14 - Ressalte-se que a pretensão deduzida não implica criação ou aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas apenas a extensão de vantagens já instituídas em lei e pagas de forma geral aos servidores da ativa da mesma carreira, não incidindo, portanto, a vedação contida na Súmula Vinculante 37 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 18 - Segurança concedida. Tese de julgamento: 1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo pagamento de vantagens remuneratórias a servidores públicos, a ausência de negativa expressa da Administração afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ e o Tema 1.017 do STJ. 2 - Gratificações de caráter geral e linear concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos servidores inativos que possuem direito à paridade remuneratória. 3 - A extensão de gratificação instituída em lei e paga de forma geral aos servidores da ativa não configura criação ou aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, não incidindo a vedação prevista na Súmula Vinculante 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Decreto n. 20.910/1932, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.017, REsp n. 1.772.848/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 01.07.2021; STJ, Súmula 85; TJBA, MS n. 8038433-82.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que as autoridades impetradas procedam ao realinhamento dos proventos do impetrante, majorando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125% sobre o vencimento base, assegurados os efeitos financeiros a partir da impetração, observada a prescrição quinquenal, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06